Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO, USO DE ESCALADA, CONCURSO DE PESSOAS E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PROCESSO COMPLEXO. 7 (SETE) RÉUS. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno.
II. Questões em discussão:
2. (i) ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e (ii) excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não se caracterize como antecipação de pena e esteja devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade.
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
5. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública, diante de seu envolvimento em crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno, em que foram destruídos, em tese, o teto do banheiro de uma agência bancária, e a parede do cofre, para subtrair o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
6. Os elementos indiciários e o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
7. O crime pelo qual o paciente foi denunciado atende ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a 4 anos), ademais, indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
8. A gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e o seu vasto histórico delituoso, inclusive com condenações definitivas, justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.
9. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
10. Ministério Público e o magistrado a quo têm atuado de forma irrepreensível, pois, mesmo se tratando de ação penal complexa, proposta contra 7 (sete) réus, com Defesas Técnicas distintas, já foi realizada uma audiência de instrução e há outra agendada para data próxima.
IV. Dispositivo:
11. Ordem denegada.